Tribunal: TJSP
Processo: 1020937-70.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – financiamento de veículo automotor - aplicação do CDC (Lei 8078/90) - validade dos juros contratuais/remuneratórios – admitida capitalização mensal dos juros em contratação posterior à MP no 1963-17/2000 – indevidas as tarifas de registro do contrato e de serviços de terceiros – REsp 1.578.553/SP - repetição simples do indébito - demanda parcialmente procedente – recurso

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – financiamento de veículo automotor - aplicação do CDC (Lei 8078/90) - validade dos juros contratuais/remuneratórios – admitida capitalização mensal dos juros em contratação posterior à MP no 1963-17/2000 – indevidas as tarifas de registro do contrato e de serviços de terceiros – REsp 1.578.553/SP - repetição simples do indébito - demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020937-70.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
RICHARD LUIS LEONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020937-70.2017.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 37366
APEL.No: 1020937-70.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : RICHARD LUIS LEONI
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
*CONTRATO BANCÁRIO
financiamento de veículo
automotor - aplicação do CDC (Lei 8078/90) - validade dos
juros contratuais/remuneratórios admitida capitalização
mensal dos juros em contratação posterior à MP no
1963-17/2000 indevidas as tarifas de registro do contrato e
de serviços de terceiros REsp 1.578.553/SP - repetição
simples do indébito - demanda parcialmente procedente
recurso provido em parte.*
1.
Cuida-se de “ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c.
repetição de indébito”, movida por Richard Luis Leoni em
face de Banco Itaucard S/A. Alega o postulante, em
síntese, que firmou com o réu contrato de financiamento
de veículo automotor. Contudo, aduz que houve práticas
ilegais perpetradas pelo requerido, as quais originaram
excesso de cobrança, consistentes na aplicação de juros
abusivos, diversos das taxas médias de mercado obtidas
por meio da calculadora do cidadão disponível no site do
Banco Central do Brasil, capitalização mensal de juros
(anatocismo), que sequer foi pactuada, além da indevida
cobrança das tarifas de registro do contrato e de
serviços de terceiros, ressaltando que essas ilegalidades
foram constatadas no âmbito do CDC (Lei 8078/90).
Destarte, pleiteia a inversão do ônus da prova e a
devolução em dobro dos valores pagos a maior.
2. A r. sentença de fls. 168/172 julgou
improcedente
a
demanda,
carreando
ao
postulante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020937-70.2017.8.26.0114 -Voto no
3
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
3. Irresignado, recorreu o requerente a
este Tribunal para reforma do “decisum”, alegando que o
princípio do “pacta sunt servanda” deve ser relativizado.
Reitera os argumentos expostos na exordial.
4. O recurso foi processado e respondido.
Os autos subiram em seguida.
5. O r. despacho de fls. 205 determinou ao
requerido
a
demonstração
da
efetiva prestação
dos
serviços relativos às tarifas discutidas nos autos, tendo
ele se manifestado a fls. 208/210.
É o relatório.
6. O recurso merece parcial acolhimento.
Correto que o entendimento majoritário desta C. Câmara é
no
sentido
do
contrato
bancário
submeter-se
à
normatização do CDC (Lei 8.078/90), incluindo-se no
conceito de “serviço” do respectivo art. 3o, §2o, que
abrange “qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito ...”.
7. E a despeito do princípio do “pacta
sunt servanda”, é possível a revisão do contrato
entabulado entre as partes, de modo que, revelando-se
abusiva alguma cláusula contratual, possível e legítima é
a pretensão de invalidá-la visando o restabelecimento de
seu equilíbrio.
8. No entanto, o postulante, ao firmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020937-70.2017.8.26.0114 -Voto no
4
indigitada contratação, criou obrigações das quais estava, sim, ciente de todos os elementos e características, não sendo possível agora alegar
abusividade ou excesso de cobrança relacionada a juros
que foram detidamente informados na avença pelo requerido
e aceitos por livre vontade.
9.
Vale
ressaltar
que
o
programa
denominado “Calculadora do Cidadão” do site do Banco
Central do Brasil efetua a correção das taxas de juros
com
base
em
diversos
indicadores
econômicos
desconhecidos, de forma que não pode ser aceita como
prova do alegado excesso de juros ou erro da instituição
financeira.
10. No respeitante à capitalização mensal
dos
juros,
vislumbra-se
no
referido
instrumento
contratual que de fato as parcelas da dívida são fixas,
com juros pré-fixados na base anual de 33,77% e mensal de
2,42%, de modo que incidem de forma composta de mútuo
acordo entre as partes, conforme se denota da cláusula
3.10 (fls. 68). E referida prática é admissível,
registrando-se que a Medida Provisória no 1963-17/2000
admitiu a capitalização mensal nos contratos celebrados
após sua edição, como na presente hipótese em que o pacto
se deu em 14.12.10. Consigna-se ainda que, para efeitos
do art. 543-C do CPC/73, o C. STJ fixou a seguinte tese:
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp. 973.827-RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020937-70.2017.8.26.0114 -Voto no
5
SALOMÃO, j. 08.08.2012).
11. Outrossim, se denota da contratação
que houve a cobrança da tarifa de registro do contrato de
R$50,00 (fls. 68 e 73), bem como da tarifa de serviços de
terceiros de R$690,40 (fls. 73).
12.
É
caso
de
reconhecimento
da
ilegalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato
porque não comprovada a efetiva prestação do serviço que
pretendem remunerar. Vale dizer, inobstante não haver
abusividade no valor cobrado, não consta nos autos cópia
do certificado de registro ou de licenciamento do veículo
constando o registro do contrato no órgão de trânsito.
Assim, consoante o entendimento firmado no STJ, em
incidente de recurso repetitivo no REsp 1.578.553/SP,
figurando como relator o MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
decidiu: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ -
DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM - PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO -
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS - POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020937-70.2017.8.26.0114 -Voto no
6
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da RES. CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...)
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
13. E, com base nesse mesmo recurso
repetitivo, fica afastada a tarifa de serviços de
terceiros, pois embora especificados os serviços que
justificaram sua cobrança, ou seja, “serviços prestados
pela revenda para acesso às cotações/simulações de
financiamento empresa: Saga Veículos Ltda.” (fls. 72),
o
valor
cobrado
de
R$690,40
acarreta
onerosidade
excessiva ao consumidor.
14. Todavia não prospera a pretensão de
repetição em dobro do indébito, pois teve oportunidade de
decidir o Egrégio STJ que somente tem cabimento quando da
parte do credor houver evidente má-fé (RESP n°
647.838/RS, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in DJU de
06.06.05, pág. 275), algo que, durante a relação
negocial, não se pode afirmar.
15. Nessas circunstâncias, modifica-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020937-70.2017.8.26.0114 -Voto no
7
solução de primeiro grau para decretar a parcial
procedência da demanda, devendo o requerido restituir ao
autor de forma simples os valores referentes à tarifa de
registro do contrato de R$50,00, bem como da tarifa de
serviços
de
terceiros
de
R$690,40,
devidamente
atualizados desde os respectivos desembolsos e acrescidos
de juros moratórios contados da citação. Considerando que
o postulante continuou vencido na maior parte dos
pedidos, permanece responsável pelo pagamento integral da
sucumbência, cuja verba honorária fica elevada para 15%
sobre o valor atualizado da causa (CPC/15, art. 85, §11),
observada a gratuidade judiciária que lhe foi concedida
(fls. 57).
16. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js